Tribunal: TJDFT
Processo: 0744336-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MATERIAIS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REPARAÇÃO CIVIL. PAGAMENTO PARCIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O Termo de Audiência de Proposta de Suspensão Condicional da Ação Penal que inclui a reparação civil como uma das condições à suspensão condicional do processo, sem a participação dos Agravados ou seus advogados, não pode ser considerado como acordo entre as partes.
2. Indevido concluir que o débito referente à condenação por danos materiais estaria quitado com o pagamento da reparação civil, pois não houve o adimplemento dos juros e correção monetária cobrados no Cumprimento de Sentença, nem renúncia pelos credores acerca desses valores.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.